Tribunal: STF
Processo: HC 217720
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Albano Rogério Ferreira da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao EDcl no AgRg no AREsp 1.880.906/SP (págs. 1-14 do documento eletrônico 14).



    Os impetrantes pedem:



    “29 - O Paciente junta neste ato cópia integral dos autos, visando com isso facilitar a cognição sumária das ideias para a concessão da liminar pleiteada.



    30 - Ex positis, e com a juntada da inclusa documentação, requer digne-se Vossas Excelências concederem a LIMINAR, com o fito de:



    Reformar o v. acórdão objurgado para que seja reconhecido em favor do Paciente a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas em sua totalidade (2/3), sanando-se o manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena de prisão por medidas alternativas;



    E, após o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Federal, ao final, seja julgada procedente a presente ação, CONCEDENDO-SE A ORDEM no sentido de: reconhecer, em definitivo, confirmando-se a liminar, a aplicação da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu máximo legal, fixando-se o regime inicial no aberto, além de substituir a pena por restritiva de direitos, fazendo-se as devidas comunicações.



    Evitando-se assim que o Paciente continue a sofrer o manifesto constrangimento ilegal, pois assim o fazendo, Vossas Excelências estarão distribuindo a tão esperada e nunca negada JUSTIÇA!” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.



    2. Não se verifica a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, diante da incidência, no caso, do óbice da Súmula 7 do STJ. Na hipótese, o tráfico privilegiado não foi reconhecido pelas instâncias ordinárias diante do depoimento de agente policial que, residindo próximo ao local e já conhecendo os acusados, afirmou que eles se dedicavam com habitualidade ao tráfico de drogas. Assim, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 1 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 daquele Tribunal.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator